Tribunal: TJES
Processo: 5006596-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário.(STF, ARE 836828 AGR).

2. No caso dos autos, correta a limitação da penalidade ao valor da dívida tributária, não havendo de se falar, ao menos nesta fase de cognição sumária, em alteração da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVELYN DE PAULA PEREIRA NEGRELLI
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão cuja cópia se encontra 36/42 do ID 2986004, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 5013785-68.2022.8.08.0035), ajuizada em por
EVELYN DE PAULA PEREIRA NEGRELLI - ME
, deferiu a tutela provisória requerida subsidiariamente para “[...]
determinar a redução do valor da multa ao patamar de 100% do tributo (17% referente a alíquota interna do ICMS aplicada no Estado do Espírito Santo (art. 71, inciso I, alínea “a” do RICMS/ES) [...]”
.

Em suas razões recursais (ID 2986002) o agravante aduz, em suma: (I) ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, “[...] notadamente em razão da ausência de probabilidade do direito autoral passível de subsidiar a
limitação do valor da multa aplicada ao patamar de 100% do montante cobrado a título de ICMS
[...]” (ID 2986002 - p. 06); e (II) legalidade da multa aplicada.

Por meio da decisão constante no ID 3164521 foi indeferida a antecipação da tutela recursal, e a Agravada apresentou suas contrarrazões no ID 4448116.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão cuja cópia se encontra 36/42 do ID 2986004, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 5013785-68.2022.8.08.0035), ajuizada em por
EVELYN DE PAULA PEREIRA NEGRELLI - ME
, deferiu a tutela provisória requerida subsidiariamente para “[...]
determinar a redução do valor da multa ao patamar de 100% do tributo (17% referente a alíquota interna do ICMS aplicada no Estado do Espírito Santo (art. 71, inciso I, alínea “a” do RICMS/ES) [...]”
.

Em suas razões recursais (ID 2986002) o agravante aduz, em suma: (I) ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, “[...] notadamente em razão da ausência de probabilidade do direito autoral passível de subsidiar a
limitação do valor da multa aplicada ao patamar de 100% do montante cobrado a título de ICMS
[...]” (ID 2986002 - p. 06); e (II) legalidade da multa aplicada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de trecho da decisão impugnada, verbis:

“[...] “(...) No caso concreto, a requerente fundamenta sua tutela provisória nos arts. 294, caput e parágrafo único, 297, 300, caput e § 2º, e 303, todos do CPC, pretendendo a nulidade do Auto de Infração no 5.053.511-1 ou, subsidiariamente, a sua redução para o limite de 100% do valor do tributo.

Analisada a fundamentação da petição inicial, tem-se que não preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida, no aspecto da nulidade do Auto de Infração, isto é, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Subsidiariamente, há elementos para a redução da multa para o patamar de 100% do imposto devido antes da regularização.

(...)

Quanto ao princípio do não confisco tributário (pedido subsidiário), urge destacar que é matéria de ordem pública, sendo expressamente vedada a utilização de tributo com efeito de confisco pelos entes da administração pública (art. 150, inciso IV, da CRFB).

(...)

Em síntese: (a) o princípio do não confisco induz ao reconhecimento de que existem multas que ora não são cabíveis, ora não são cabíveis no valor definido pelo Poder Público; (b) sem prejuízo, entendendo-se possível a incidência da multa, deve-se avaliar se excessiva e, caso haja caráter confiscatório, se imprescindível sua redução – (c) tem-se seara de cognição na qual possuem aplicação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como diretrizes à fixação da quantia que manterá o caráter da multa (moratória ou punitiva), sem caracterização do confisco.

Para a devida aplicação conjunta dos mencionados princípios, deve-se incidir sobremaneira a regra da teoria tridimensional do direito, de modo que somente no caso concreto, com a devida conjugação dos aspectos fáticos, axiológicos e normativos, é que poderá o órgão julgador concluir quanto ao valor a ser mantido, a título de multa. A jurisprudência confirma o posicionamento.

(...)

Sem estorvo à incidência dessas premissas no caso concreto, verificam-se duas circunstâncias relevantes: (a) os princípios mencionados não indicam claramente, de forma ampla, genérica e abstrata qual é o valor máximo possível para que uma obrigação tributária (in casu, multa punitiva) não se converta em medida confiscatória; e (b) certamente, qualquer obrigação tributária que se balize no valor integral do tributo será confiscatória. O raciocínio é constitucional e, até por isso, amplamente sedimentado na jurisprudência pátria.

Pode-se concluir como constitucionalmente arbitrada a multa, desde que não se viole os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do não-confisco e desvio de finalidade da imposição da sanção tributária.

(...) Extraio do caso em apreço que as multas foram aplicadas no montante de 30% do valor da operação, sob a forma de multa punitiva, em razão do contribuinte ter deixado de emitir documento fiscal na saída de mercadorias.

Desta feita, entendo razoável a aplicação da multa, mas sem que ultrapasse 100% do valor do imposto não recolhido à época, devendo ser feita a adequação após o cálculo do novo valor a ser pago a título de tributo.

A propósito, mantenho o Auto de Infração objurgado, devendo-se, todavia, serem refeitos os cálculos, com a exclusão da penalidade excedente.

Com base em todas essas premissas, entendo pelo deferimento da liminar em pedido subsidiário, para determinar a redução do valor da multa ao patamar de 100% do valor do tributo (17% referente a alíquota interna de ICMS aplicada no Estado do Espírito Santo (art. 71, inciso I, alínea “a” do RICMS/ES).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória requerida subsidiariamente, para determinar a redução do valor da multa ao patamar de 100% do valor do tributo (17% referente a alíquota interna de ICMS aplicada no Estado do Espírito Santo (art. 71, inciso I, alínea “a” do RICMS/ES). [...]” (ID 2986004)

A despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho por manter a decisão objurgada, pois, conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Sobre a questão verifica-se que o julgador de origem, na decisão agravada, restringiu a cobrança da penalidade ao percentual de 100% (cem por cento) da infração apurada, sendo oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “
a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.”

Em suma, o STF estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.

Com o escopo de corroborar tal entendimento, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - ARE 1058987 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017). [não existem destaques no original]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRANSFERÊNCIA DE CRÊDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. RICMS. DECADÊNCIA CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÊRSIA SÚMULAS 279 E 280/STF PRECEDENTES. 1. Para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, fundada em prova pericial, no sentido de que inexiste comprovação da atividade industrial, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório, pretensão inviável em sede de recurso excepcional. 2. A resolução da controvérsia demanda a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
3. A Corte tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Entendimento gue não se aplica às multas moratórias. que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno. (STF; ARE 949147 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 15-08-2016 PUBLlC 16-08-2016) [não existem destaques no original]

Neste sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA NO PATAMAR DE 40% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNCIONA COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MULTA APLICADA INFERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A multa é punitiva e aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente como forma de sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2
Considerando não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, reiteradamente a Corte Suprema tem decidido que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas
(ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, Dje-049, Divulg 15-03-2016, Publicc 16-03-2016, STF) 3 -
Há muito já definiu a própria Suprema Corte que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, nos ensina que Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). Além disso, o Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 4 - Na hipótese dos autos, apurada a infração o agente fiscal aplicou a multa prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §1º, inciso I, alínea a, que dispõe que para o caso de o contribuinte deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, a multa será aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido. 5 - Da análise das Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as multas aplicadas se deram exatamente na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores dos impostos, o que afasta de plano a alegação de ilegalidades das multas aplicadas. 6 - Não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista que conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170009414, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018874-79.2011.8.08.0024 APELANTE: XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO E CDA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN E ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL MULTA APLICADA NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO ART. 85, 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auto de infração e a CDA, por serem atos administrativos, precisam ter, além da descrição dos fatos ocorridos, a identificação do sujeito passivo, dispositivos infringidos e as respectivas penalidades, conforme dispõe o art. 142 do CTN e art. 185 da Lei n° 2.964/74 (Código Tributário Estadual). 2. Considerando que no auto de infração n° 312776 é possível identificar tais elementos e que estes foram reproduzidos na CDA n° 08632/2003, não há o que se falar em violação do princípio da motivação e consequentemente nulidade de tais atos administrativos, uma vez que foram observados os requisitos constantes no art. 142 do CTN e art. 185 do Código Tributário Estadual. 3.
Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias
. (ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) 4. Na CDA n° 08632/2003 (fl. 58), verifica-se que o valor do imposto devido é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor da multa aplicada também é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, o valor desta corresponde exatamente ao montante daquela, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial já mencionado e por isso, não há violação ao princípio do não-confisco. 5. Considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 30 de junho de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110188745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ARTIGO 75, § 3º, INCISO XVII, A, LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL AO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes do STF. (TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap - Reex, 49110021323 0002132-98.2011.8.08.0049, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016). II.
Revela-se hígida a multa fiscal no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.
III. Na hipótese dos autos, infere-se que o valor do tributo foi de R$ 16.401,55 (dezesseis mil quatrocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), certo é que a multa fiscal deve limitar-se a 100% (cem por cento) deste montante, e não em R$ 123.959,78 (cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), que corresponde a 755% (setecentos e cinquenta e cinco por cento) do valor do tributo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017072, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019). [não existem destaques no original]

Inegável, pois, que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário.(STF, ARE 836828 AGR).

2. No caso dos autos, correta a limitação da penalidade ao valor da dívida tributária, não havendo de se falar, ao menos nesta fase de cognição sumária, em alteração da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relatora.